Tribunal: TJES
Processo: 5004562-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004562-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RECORRIDO: JASON BISPO DA SILVA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004562-52.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
e
BANCO SAFRA S.A
.

RECORRIDO:

JASON BISPO DA SILVA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURAS DISCREPANTE.
NOVAS TECNOLOGIAS NÃO UTILIZADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, COMO BIOMETRIA E FOTO DIGITAL - ÔNUS QUE ASSUME -
SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação anulação de débito com indenização por danos morais ajuizada por
JASON BISPO DA SILVA
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
e
BANCO SAFRA S.A

Em síntese, a parte autora alega que tomou conhecimento de um contrato de empréstimo consignado em seu nome, de valor correspondente a R$9.230,96, a ser descontado em 57 parcelas de R$473,82, ocorre que este desconhece qualquer vínculo jurídico com a mesma e nunca solicitou qualquer empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição e acolho os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar requerida a proceder à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, montante sobre o qual incidirá correção monetária e juros de mora pela taxa Selic, a contar dos descontos; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária, pela taxa Selic, a contar do ato danoso.”

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3131000 os requeridos interpuseram Recursos Inominados, argumentando o recorrente BANRISUL que jamais agiu de forma indevida ou lesiva ao autor, bem como que não há erro grosseiro por parte da instituição financeira.

Por sua vez, o recorrente BANCO SAFRA S.A., aduz que não possui ciência dos valores e das quantidades dos descontos realizados para efetuar o pagamento, em razão da portabilidade realizada que findou o seu vínculo com o autor.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Compulsando os autos, entendo por manter a r. sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

Não obstante ser o suficiente, entendo que caberia a instituição financeira comprovar o vínculo contratual, sendo que trouxe documento com assinatura discrepante e mesmo diante das novas tecnologias de comprovação de assinatura, como foto digital, leitura de biometria, entre outros, não se utilizou nem apresentou nenhuma dessas, assumindo o ônus no caso de dúvida.

De outro lado entendo que também não subsiste razão ao recorrente pessoa física, adotando a r. sentença como fundamento.

Por fim, entendo que o dano moral arbitrado se encontra razoável.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Condeno as partes em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade quanto a pessoa física recorrida, por ser beneficiária da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.